Tribunal: TJES
Processo: 5032010-72.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inspeção Fitossanitária
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032010-72.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PHARMASTETCA LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARMENTE: DA DECADÊNCIA
. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINARMENTE: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE VITÓRIA.
COMPETÊNCIA EXECUTIVA COMUM ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR OU INDÍCIOS DE SUA IMINÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. COMBATE, EM VERDADE, ÀS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 367/2019, DA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR OU INDÍCIOS DE SUA REALIZAÇÃO. IMPOSSIBILITADA A ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. PRELIMINARMENTE: DA DECADÊNCIA
.

I.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“o mandado de segurança preventivo, em regra, não se subsume ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, na forma da jurisprudência desta Corte, porquanto o ‘justo receio’ renova-se enquanto o ato inquinado de ilegal pode vir a ser perpetrado”
(STJ, AgInt no RMS n. 57.828/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/2019).

I.II.
Preliminar rejeitada.

II. PRELIMINARMENTE: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE VITÓRIA.

II.I.
No que tange à temática, em situação idêntica à dos autos, em que se questiona a proibição da comercialização de produtos de Cannabis por farmácias de manipulação, vedação que está prevista na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 367/2019, da ANVISA, a jurisprudência pátria possui entendimento de que
“A competência para exercer fiscalizações dessa espécie é comum entre a União, os Estados e os Municípios, nos termos do art. 1º da Lei Fed. nº 9.782, de 26/01/1.999 – A controvérsia dos autos não se restringe a interesse da União, através da ANVISA, mas à aplicação da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 327, de 09/12/2019, segundo a qual as farmácias de manipulação são proibidas de preparar medicamentos a partir da Cannabis – Fiscalização que compete às autoridades sanitárias municipal e estadual, o que justifica a presença da 2ª apelada no polo passivo da relação processual”
(TJSP - AC: 10320913520218260053 SP 1032091-35.2021.8.26.0053, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 24/05/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2022).

II.II.
Preliminar rejeitada.

III. MÉRITO.

III.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“o mandado de segurança preventivo, em regra, não se subsume ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, na forma da jurisprudência desta Corte, porquanto o ‘justo receio’ renova-se enquanto o ato inquinado de ilegal pode vir a ser perpetrado”
(STJ, AgInt no RMS n. 57.828/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/2019).

III.II.
Sucede, contudo, que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano”
(STJ, AgInt no RMS n. 67.364/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022, STJ).

III.III.
“Conforme pacífica orientação deste Tribunal Superior, o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.965.173/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022, STJ).

III.IV.
In casu,
o presente Mandado de Segurança tem como objetivo evitar futura aplicação de penalidades à Empresa Impetrante,
“por ocasião da DISPENSAÇÃO dos produtos e medicamentos contendo ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, sendo eles industrializados ou manipulados e MANIPULAÇÃO dos produtos e medicamentos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, não podendo haver qualquer restrição de Autorização Sanitária ou funcionamento, de qualquer Órgão, para a aquisição, dispensação ou manipulação dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, por ser a impetrante Farmácia com Manipulação”,
fundamentando-se o pleito de concessão da segurança na inaplicabilidade da vedação contida na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 367/2019, da ANVISA, sem apontar, porém, qualquer indício de ato coator a ser perpetrado pelo COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE VITÓRIA, como, por exemplo, a demonstração de anteriores Empresas que foram multadas pela Municipalidade em razão da desobediência às disposições da referida Resolução.

III.V.
Em caso muito semelhante ao dos autos, este Egrégio Tribunal de Justiça já fixou entendimento de que
“a via estreita do mandado de segurança não pode ser utilizada como sucedâneo de ação declaratória e nem impetrado com o objetivo de obter uma segurança normativa, visando alcançar casos futuros, incertos e indeterminados, como pretende a apelante”
, bem como ser
“inviável realizar qualquer tipo de incursão acerca da constitucionalidade ou legalidade do mencionado ato regulamentar, sob pena de atrair a necessidade de incluir a citada agência reguladora no polo passivo desta demanda e, consequentemente, a competência da Justiça Federal”
(TJES, Número: 0016246-05.2020.8.08.0024, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2023)

III.VI.
A rigor, no contexto da Exordial, evidencia-se que a Impetrante não está combatendo ato coator efetivamente realizado ou qualquer ato preparatório para sua realização, supostamente produzido pelo COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE VITÓRIA, mas sim, insurge-se a Impetrante contra a disposição prevista na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 367/2019, da ANVISA.

III.VII.
Inexistente a prova do ato coator, ou indícios de sua realização, resta impossibilitada a análise da liquidez e certeza do direito pleiteado, ensejando a denegação da Segurança.

III.VIII.
“É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o mandamus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo-se prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração”
(STJ, AgRg no AREsp 843.767/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016), o que não restou observado.

III.IX.
Recurso de Apelação Voluntária interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido, para rejeitar as Preliminares suscitadas e, no mérito, conferir-lhe provimento, reformando a Sentença combatida, para denegar a Segurança pleiteada, e, por conseguinte, julgar extinto o Processo Judicial, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos i e vi, do código de processo civil/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - Preliminarmente: Da Decadência da Ação Mandamental

Consoante relatado, o Recorrente suscita a
Decadência
da Ação Mandamental, uma vez que
“a presente ação mandamental decorreu de ato regulamentar de efeito concreto, uma RESOLUÇÃO da ANVISA, datada do ano de 2019. Ao contrário do que faz crer a sentença não é o ATO MUNICIPAL que se questiona mas, isto sim, o conteúdo REGULATÓRIO que está contido na REGRA DA ANVISA. (...) A parte IMPETRANTE/APELADA sabe da existência desde 2019, pois o ato é publicado e, mais ainda, do ramo de atuação do impetrante. Logo, DECAI da utilização da via mandamental”,
motivo pelo qual requer
“a REFORMA DA SENTENÇA para a EXTINÇÃO deste writ sem julgamento de mérito”.

Acerca da matéria, cumpre elucidar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
“
o mandado de segurança preventivo, em regra, não se subsume ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, na forma da jurisprudência desta Corte, porquanto o ‘justo receio’ renova-se enquanto o ato inquinado de ilegal pode vir a ser perpetrado
”
(
STJ,
AgInt no RMS n. 57.828/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/2019).

In casu,
o presente Mandado de Segurança tem como objetivo evitar futura aplicação de penalidades à Empresa Impetrante,
“por ocasião da DISPENSAÇÃO dos produtos e medicamentos contendo ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, sendo eles industrializados ou manipulados e MANIPULAÇÃO dos produtos e medicamentos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, não podendo haver qualquer restrição de Autorização Sanitária ou funcionamento, de qualquer Órgão, para a aquisição, dispensação ou manipulação dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, por ser a impetrante Farmácia com Manipulação”.

Destaca-se que em casos semelhantes ao dos autos, os Tribunais Pátrios entendem que a hipótese se trata de Mandado de Segurança Preventivo e, portanto, não há a aplicação do prazo decadencial,
in verbis:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
. FARMÁCIA. MANIPULAÇÃO DE REMÉDIOS. NECESSIDADE DE PRESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO. FISCALIZAÇÃO. LEGALIDADE.
RDC 67/2007
. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Quando se trata de mandado de segurança preventivo, a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte é no sentido de que não é aplicável, por incompatibilidade ontológica, o instituto decadencial de 120 dias, porquanto o ato coator, de cuja ciência se conta aquele prazo, sequer existe: existe a "ameaça de", fato jurígeno da impetração preventiva.
( Apelação em MS 1003046-38.2016.4.01.3400, Desembargador Federal Marcos Augusto De Sousa, Oitava Turma, e-DJF1 de 14/08/2019). (...) 6.
Apelação a que dá parcial provimento para afastar a decadência e denegar a segurança sob outros fundamento
. 7. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.”

(
TRF-1
- AMS: 10096805020164013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 24/02/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 05/03/2021 PAG PJe 05/03/2021 PAG)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO –
Sentença que reconheceu a decadência e julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC
-
Por se tratar de mandado de segurança preventivo e por não ter ainda ocorrido violação concreta ao pretenso direito do impetrante de que se suspenda todo e qualquer ato administrativo que tenha por objetivo impedir o livre exercício de profissão pela Impetrante na utilização do bronzeamento artificial, não há se falar em prazo decadencial
(...)”

(
TJSP
- AC: 10088916320218260161 SP 1008891-63.2021.8.26.0161, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 09/02/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/02/2022)

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II - Preliminarmente: Do Litisconsórcio Necessário e Descolamento da demanda para a Justiça Federal

Consoante narrado, o Município Recorrente suscita
“a má formação do pólo passivo, pois é — no mínimo — litisconsorte passivo necessário o Diretor da Anvisa ou seu responsável no ES; O que além da má formação do polo passivo atrairia a competência da Justiça Federal”,
de modo que
“requer a reforma da sentença com a extinção da ação mandamental sem julgamento de mérito ou, sua remessa à Justiça Federal para a inclusão do Diretor da Anvisa no Espírito Santo para a defesa do ato regulamentar atacado”.

No que tange à temática,
em situação idêntica à dos autos
, em que se questiona a proibição da comercialização de produtos de Cannabis por farmácias de manipulação, vedação que está prevista na
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 367/2019, da ANVISA
, a
jurisprudência pátria
possui entendimento de que
“
A competência para exercer fiscalizações dessa espécie é comum entre a União, os Estados e os
Municípios
, nos termos do art. 1º da Lei Fed. nº 9.782, de 26/01/1.999 – A controvérsia dos autos não se restringe a interesse da União, através da ANVISA, mas à aplicação da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 327, de 09/12/2019, segundo a qual as farmácias de manipulação são proibidas de preparar medicamentos a partir da Cannabis –
Fiscalização que compete às autoridades sanitárias municipal e estadual, o que justifica a presença da 2ª apelada no polo passivo da relação processual
”
(
TJSP
- AC: 10320913520218260053 SP 1032091-35.2021.8.26.0053, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 24/05/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2022).

De igual modo, em hipótese semelhante, perfilha a
jurisprudência pátria
,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ AFASTADA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. MANIPULAÇÃO, DISPENSAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS COSMÉTICOS, SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA RESOLUÇÃO 2 RDC/ANVISA Nº 67/2007. (...) Ao Estado, como um todo, cabe a coordenação e execução de forma complementar dos serviços de vigilância sanitária, sendo, portanto, responsável pelas ações inerentes à vigilância sanitária, o que abrange a fiscalização de manipulação de fórmulas magistrais e comércio de produtos farmacêuticos. Sendo assim,

é parte legítima para figurar no pólo passivo do mandamus o Diretor da Saúde do Município, bem como desnecessário o chamamento da ANVISA para integrar à lide como litisconsorte passiva necessária
. (...)”

(
TJPR
- CJ: 10029908 PR 1002990-8 (Acórdão), Relator: Edison de Oliveira Macedo Filho, Data de Julgamento: 04/06/2013, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 117 11/06/2013)

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

III - Do Mérito

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL, acompanhada de REMESSA
EX OFFICIO
em razão da
SENTENÇA
(ID 5925386), exarada pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
PHARMASTETCA LTDA
em face de suposto ato coator realizado pelo
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE VITÓRIA
, cujo
decisum
concedeu a segurança
“para determinar que a autoridade coatora se abstenha de restringir ou sancionar a impetrante por ocasião da dispensação dos produtos e medicamentos contendo ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, sendo eles industrializados ou manipulados e manipulação dos produtos e medicamentos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, não podendo haver qualquer restrição de Autorização Sanitária ou funcionamento, de qualquer Órgão, para a aquisição, dispensação ou manipulação dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, por ser a impetrante Farmácia com Manipulação, ressalvada a fiscalização quanto aos demais cuidados próprios que a atividade exige”.

Ab initio
, cumpre asseverar que
PHARMASTETCA LTDA
impetrou em face de suposto ato coator realizado pelo
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE VITÓRIA
, alegando que:
I)
“A Anvisa, através da RDC 327/2019, proibiu expressamente a manipulação de fórmulas magistrais contendo insumos ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa e vedou, de forma totalmente abusiva e injustificada a dispensação dos referidos produtos”;
II)
“tais proibições ofendem frontalmente e de forma absolutamente clara ao Princípio da Legalidade dos atos administrativos, na medida em que não existe lei federal que tenha dado a agência reguladora uma via apropriada capaz de propiciar especificamente respaldo a um tipo de definição tão relevante envolvendo contornos de âmbito comercial e até profissional dentro da atividade de farmácia e da profissão farmacêutica como um todo, caso em que, trata-se temas de competência absoluta da União, bem como fere a liberdade econômica e a garantia de livre mercado, ambos positivados na recente Lei n° 13.874/2019, quando cria reserva de mercado ao favorecer as indústrias e as Drogarias, em prejuízo às Farmácias de Manipulação”;
III)
“tanto a farmácia sem manipulação ou drogaria, como a farmácia com manipulação são capacitadas à realizar o comercio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo a dispensação, sendo a farmácia sem manipulação/drogaria quem possui a limitação de poder realizar esse comércio somente com a embalagem original do fármaco”;
IV)
“A Lei 13.874/2019, traz em seu artigo 4º os deveres da administração pública, mas que a Anvisa, através da RDC 327/2019 ignorou totalmente”;
V)
“cabe ressaltar que a Autora, trabalha de forma a dar assistência há muitos clientes/pacientes em sua farmácia, com a confiança de que esta respeitando a ética e cumprindo a lei, porém, por sua vez, sofre impedimento pela Resolução 327/2019 da Anvisa, certamente perdendo seus clientes para as Drogarias”.

Nesta seara, requereu a concessão da Segurança,
“para reconhecer a licitude da manipulação comércio, aquisição de matérias primas e insumos farmacêuticos, com produtos lícitos derivados de cannabis, assim entendidos todos aqueles que a autoridade sanitária federal regula em suas normativas, ou seja, os constantes da RDC 327/19, ou outra que lhe venha substituir, bem como das listas da Portaria 344/98, conforme suas atualizações que venham a compor a relação de insumos autorizados pela ANVISA, tudo isso nas formas farmacêuticas oral, nasal, supositório, tópica dermatológica ou outras possíveis, determinando que a impetrada, seus fiscais delegados e quem lhe faça as vezes, se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção à Impetrante e suas filiais, por ocasião da DISPENSAÇÃO dos produtos e medicamentos contendo ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, sendo eles industrializados ou manipulados e MANIPULAÇÃO dos produtos e medicamentos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, não podendo haver qualquer restrição de Autorização Sanitária ou funcionamento, de qualquer Órgão, para a aquisição, dispensação ou manipulação dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, por ser a impetrante Farmácia com Manipulação”.

Em
Parecer
de ID 5925390, o
Ministério Público
opina no sentido de que
“
não ocorreu qualquer fato concreto nos autos que amparasse a impetração do presente mandamus, uma vez que não restou comprovado nenhum ato coator, não restando presente direito líquido e certo que justifique a impetração de mandado de segurança, por não se atacar ato concreto a ser praticado pela autoridade dita coatora, mas tão somente regulamento amparado por leis federais, razão pela qual extinção do feito se impõe
”.

Acerca da matéria, cumpre elucidar que
“A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
o
mandado de segurança preventivo
exige efetiva ameaça decorrente de atos
concretos ou preparatórios
por parte da autoridade indigitada coatora
,
não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano
”
(
STJ,
AgInt no RMS n. 67.364/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022, STJ).

Além disso,
“Conforme pacífica orientação deste Tribunal Superior,
o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito
, mas sim a
existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir
. Portanto, no mandado de segurança preventivo
é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora
”
(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.965.173/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022, STJ).

In casu,
o presente
Mandado de Segurança tem como objetivo evitar futura aplicação de penalidades à Empresa Impetrante
,
“por ocasião da DISPENSAÇÃO dos produtos e medicamentos contendo ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, sendo eles industrializados ou manipulados e MANIPULAÇÃO dos produtos e medicamentos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, não podendo haver qualquer restrição de Autorização Sanitária ou funcionamento, de qualquer Órgão, para a aquisição, dispensação ou manipulação dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, por ser a impetrante Farmácia com Manipulação”,
fundamentando-se o pleito de concessão da segurança na inaplicabilidade da vedação contida na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 367/2019, da ANVISA, sem apontar, porém, qualquer indício de ato coator a ser perpetrado pelo COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE VITÓRIA
, como, por exemplo,
a demonstração de anteriores Empresas que foram multadas pela Municipalidade em razão da desobediência às disposições da referida Resolução.

Nesta seara,
em caso muito semelhante ao dos autos
, este
Egrégio Tribunal de Justiça
já fixou entendimento de que
“
a via estreita do mandado de segurança não pode ser utilizada como sucedâneo de ação declaratória e nem impetrado com o objetivo de obter uma segurança normativa, visando alcançar casos futuros, incertos e indeterminados, como pretende a apelante
”
, bem como ser
“
inviável realizar qualquer tipo de incursão acerca da constitucionalidade ou legalidade do mencionado ato regulamentar, sob pena de atrair a necessidade de incluir a citada agência reguladora no polo passivo desta demanda e, consequentemente, a competência da Justiça Federal
”,

nos termos do Acórdão a seguir transcrito:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. M
ANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PRETENSÃO DE OBSTAR AUTUAÇÃO E SANÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL EM RAZÃO DA ATRIBUIÇÃO DE NOME AOS PRODUTOS E MEDICAMENTOS MANIPULADOS. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA RDC Nº 67/2007 DA ANVISA (ITEM 5.17.4). LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO
.
INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR A SER COMBATIDO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A RESPEITO DE EVENTUAL ATO PREPARATÓRIO OU INDICATIVO DA INCIDÊNCIA DA NORMA CONTESTADA POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O mandado de segurança preventivo que gerou o presente recurso objetiva à abstenção, por parte da autoridade coatora, de autuar e penalizar a impetrante em decorrência da atribuição de nomes aos produtos e medicamentos manipulados, sem prejuízo das informações que obrigatoriamente devem ser exibidas no rótulo, alegando que a interpretação conferida pela Secretaria Estadual de Saúde a respeito do item 5.17.4 da Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em suposta resposta à consulta realizada pela recorrente, violaria a competência privativa da União para legislar sobre a matéria e os princípios constitucionais da legalidade, da livre iniciativa e da igualdade material, deixando-a ameaçada de ser autuada e ter seus produtos apreendidos
.

2)
A cognição a ser exercida neste apelo restringe-se a aferir se há uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Vigilância Sanitária Estadual preparatórios ou ao menos indicativos da tendência desta a praticar o ato dito coator em decorrência da utilização das normas constantes no item 5.17.4 da Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da ANVISA, sendo inviável realizar qualquer tipo de incursão acerca da constitucionalidade ou legalidade do mencionado ato regulamentar, sob pena de atrair a necessidade de incluir a citada agência reguladora no polo passivo desta demanda e, consequentemente, a competência da Justiça Federal
.

3)

O cabimento do mandado de segurança preventivo restringe-se às hipóteses em que apontada ameaça concreta e objetiva de conduta da autoridade coatora, com a prática de atos, ainda que preparatórios, que configurem risco de lesão a direito líquido e certo
.

4)
A impetração do mandado de segurança preventivo não dispensa prova pré-constituída do direito líquido e certo aventado, pois não basta relatar os fatos e expor os fundamentos jurídicos que eventualmente respaldem o seu direito, devendo ser comprovado o justo receio descrito pelo art. 1º da Lei nº 12.016/2009 para justificar o cabimento do remédio constituciona
l.

5)

O mandado de segurança preventivo não foi instruído com nenhuma atuação material da vigilância sanitária estadual preparativa a obstar ou sancionar a inclusão no rótulo do nome dos produtos e medicamentos manipulados pela pessoa jurídica apelante, sendo que nem mesmo a mencionada consulta supostamente feita pela recorrente com sua resposta pela autoridade coatora foi colacionada ao mandamus, a despeito de a impetrante ter sido devidamente intimada para trazer ao feito a referida documentação
.

6
)
Se a impetrante apelante não se conforma com as normas editadas pela ANVISA, deve buscar os meios adequados para questioná-las, e não por via transversa tentar obter um salvo conduto para obstar a atuação fiscalizatória do Estado do Espírito Santo em suas instalações por intermédio da impetração de mandado de segurança preventivo, visto que o órgão de vigilância sanitária nada mais fará do que implementar os preceitos impostos pela agência reguladora, razão pela qual deve ser preservada a sentença que denegou a segurança postulada
.

7)
Recurso desprovido.”

(
TJES,
Número: 0016246-05.2020.8.08.0024, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2023)

De igual modo, já se manifestaram os
Tribunais Pátrios
, inclusive,
em caso envolvendo a mesma Resolução objeto dos autos
,
in litteris:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PLEITO PARA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS COM ATIVOS DERIVADOS VEGETAIS OU FITOFÁRMACOS DA CANNABIS SATIVA. RDC 327/2019 DA ANVISA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. DENEGAÇÃO DA ORDEM NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A impetrante objetiva que a vigilância sanitária se abstenha de autuá-la, com base na
Resolução nº 327/2019
, editada pela ANVISA, que determina a proibição de manipulação de produtos de cannabis sativa por farmácia de manipulação
.

2.
Contudo,

não há nenhuma comprovação de que a Vigilância Sanitária tenha sinalizado a possibilidade de tipo de sanção à impetrante e suas filiais diante, com base na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 327, de 09 de dezembro de 2019, da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
.

3.
A falta de prova do ato coator impossibilita análise da liquidez e certeza do direito invocado
.

4.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. “

(
TJTO
- Apelação Cível: 0032233-18.2022.8.27.2729, Relator: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Competência do Órgão Fiscalizador, Fiscalização, Atos Administrativos, DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE DE AUTUAÇÃO OU DE ATO COATOR DE EFEITOS CONCRETOS – RESOLUÇÃO Nº 67/2007 DA ANVISA – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.”

(
TJMS
- AI: 14052488320228120000 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 23/06/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

“
EMENTA:
Agravo Interno. Mandado de segurança preventivo.
Resolução 327/2019 Anvisa. Farmácia de manipulação. Comercialização. Medicamentos derivados de cannabis. Vedação. Fiscalização. Ato concreto. Ausência. Pretensão de discutir efeitos genéricos e abstratos de lei em tese
.
Extinção sem enfrentamento de mérito. 1. Decorrência do efeito devolutivo, translativo e de profundidade dos recursos, é possível o tribunal declarar, a qualquer tempo e grau de jurisdição, as nulidades absolutas e a falta de pressupostos processuais e de condições da ação. 2.
O mandado de segurança deve ter por pressuposto lógico atos concretos ou, no mínimo, preparatórios por parte da autoridade dita coatora
. 3. A pretensão de discutir, em mandado de segurança, a proibição contida no RDC 327/2019 da Anvisa de comercialização de fórmulas com princípio ativo derivado de cannabis por farmácias de manipulação, esbarra Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 4. Inexistindo ato concreto emanado de autoridade pública e restando evidente que se pretende impugnar lei em tese, impõe-se a extinção do processo sem enfrentamento do mérito. 5. Negado provimento a recurso."

(
TJRO
- AC: 70175060920228220001, Relator: Des. Gilberto Barbosa, Data de Julgamento: 11/05/2023)

“
EMENTA:
Agravo de instrumento - Mandado de segurança preventivo - Pretensão de abstenção de fiscalização e autuação - Ausência de ato coator de efeitos concretos - Resolução 67, de 2007 da ANVISA - Natureza normativa - Discussão de lei em tese - Enunciado 266 da Súmula do STF - Direito líquido e certo não caracterizado - Recurso ao qual se nega a segurança. 1. O sistema legislativo brasileiro não admite mandado de segurança preventivo com natureza meramente normativa. 2. Nos termos do Enunciado 266 da Súmula do STF, é incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. 3.
O mandado de segurança preventivo exige a demonstração da iminência de sofrer ato coator eivado de ilegalidade e apto a violar direito líquido e certo
. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.21.198913-2/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS - AGRAVANTE (S): FARMACIA DE MANIPULACAO SOUZA PRADO LTDA - ME - AGRAVADO (A)(S): ESTADO DE MINAS GERAIS - AUTORID COATORA: DIRETOR DE VIGILÂNCIA EM MEDICAMENTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.”

(
TJMG
- AI: 10000211989132001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2022)

Portanto,
no contexto d
a Exordial,
ev
idencia-se que a Impetrante não está combatendo ato coator efetivamente realizado ou qualquer ato preparatório para sua realização, supostamente produzido pelo COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE VITÓRIA
, mas sim,
insurge-se a Impetrante contra a disposição prevista na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 367/2019, da ANVISA.

Neste contexto,
inexistente a prova do ato coator, ou indícios de sua realização, resta impossibilitada a análise da liquidez e certeza do direito pleiteado, ensejando a denegação da Segurança
.

Por fim, impõe-se assentar que
“é pacífico no
Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que o mandamus,
porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo-se prova pré-constituída das alegações
,
sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
”
(
STJ
, AgRg no AREsp 843.767/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016), o que não restou observado.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Voluntária interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, para rejeitar as Preliminares suscitadas e, no mérito, CONFERIR-LHE PROVIMENTO, reformando a Sentença combatida, para DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA, e, por conseguinte, JULGAR EXTINTO o processo judicial, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil/2015.

Custas processuais pela Impetrante. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 25, da Lei Federal nº 12.016/2009 e Súmulas nº 105 e nº 512, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal, respectivamente.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.